Tribunal: CARF
Processo: 15746.720647/2024-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720647/2024-91
RESOLUÇÃO
3101-000.651 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TIM S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Luciana Ferreira Braga– Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento, proferido pela 17a Turma DRJ07, que julgou improcedente a Impugnação
protocolizada pela Recorrente.
Na origem, a i. Fiscalização lavrou autos de infração para exigir PIS e COFINS, após
glosar créditos de bens e serviços que não se enquadrariam nas hipóteses de apuração de créditos
Fl. 45618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.651 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720647/2024-91
2
previstas nos artigos 3°, das Leis n.°s 10.637/2002 e 10.833/2003 e nos critérios da essencialidade
e relevância.
Os lançamentos têm origem em quatro fundamentos:

- a glosa de créditos relativos a gastos com publicidade, comissionamento e call
center;
- a glosa de créditos apropriados extemporaneamente, sob o argumento de
ausência de retificação das obrigações acessórias;
- a aplicação de critério equivocado e não previsto em lei para o rateio proporcional
de créditos;
- a desconsideração de créditos relativos à depreciação de bens do ativo
imobilizado, por alegada ausência de documentação comprobatória.

O Termo de Verificação Fiscal explicita que:

19. No Termo de Início do Procedimento Fiscal – TIPF foi apresentado arquivo
contendo um comparativo de dados das receitas contidos na Escrita Contábil
Fiscal – ECF com os das EFD Contribuições escriturados nos registros C170, C175,
C481/C485, D601/D605 e F100 conciliados com as contas contábeis analíticas
informadas nestes registros e as alocadas no plano de conta referencial da ECF.
Solicitou-se a apresentação de justificativas para diferenças apontadas nas
planilhas do referido arquivo. Atendendo o item 5 do TIPF, apresentou o arquivo
“Relatório_Receitas_2020_Final” apontando os motivos destas divergências.
20. A divergência da Receita de Exportação se deve a estarem informadas nos
registros D601/D605 com CST=1 (tributadas à alíquotas básicas) e não serem
tributadas. Na revenda de mercadoria além de estornos de vendas não realizadas
existem vendas de equipamentos beneficiados pela Lei 11.196/2005 e Lei
13.097/2015 (Lei do Bem). Nos serviços prestados no mercado interno, além de
estornos apontou o e-book, livros virtuais que são tributados com alíquotas zero
de PIS e Cofins. Em Outras Receitas da Atividade Geral a conta contábil
M202015145 – IRFS15–SCM–Taxas e Serviços não é considerada na apuração do
PIS e da Cofins. Em Receitas Financeiras a diferença se refere a não tributação de
atualizações de créditos (exclusão ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins), e
finalmente em Outras Receitas Operacionais a diferença é da não tributação
sobre vendas do ativo imobilizado.

Fl. 45619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.651 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720647/2024-91
3
As glosas foram as seguintes, nos termos do que restou da conclusão do Termo de
Verificação Fiscal:
Aquisição de bens para revenda e devoluções
24. Nos registros C170 estão informadas aquisições de bens contidas em notas
fiscais eletrônicas com CFOP 1102, 1403, 2102, 2403, operações de compras para
comercialização, principalmente aparelhos celulares apple iphone, Samsung,
Motorola, LG; além de chips, modens, fones, capas. Trata-se de aquisições de
produtos com tributação não cumulativa para revenda com direito ao crédito
sobre estas aquisições(arts. 3o, incisos I das Leis 10.637/02 e 10.833/03). Em
devoluções de vendas estão notas fiscais eletrônicas com CFOP 1202, 1411, 2202
e 2411, todas de devoluções dos mesmos produtos citados para venda. Assim os
créditos apurados e classificados como 101 – vinculados à receita tributada no
mercado interno e 102 – vinculados à receita não tributada no mercado interno
estão em acordo com a previsão dos incisos I dos artigos 3o das Leis 10.637/02 e
10.833/03. Os créditos com os tipos 101 e 102 foram mantidos nos valores
apresentados nas EFD Contribuições.

Aquisição de serviços utilizados como insumo e Outras Operações com direito a
crédito
25. No Termo de Início de Procedimento Fiscal a TIM S.A. foi intimada a justificar e
demonstrar a origem dos valores utilizados como base de cálculo dos créditos de
PIS e Cofins informados com o tipo 199 – crédito vinculado à receita tributada no
mercado interno outros, nos registros M105/M505, por não estarem em nenhum
dos registros próprios para estas informações. Apresentou o arquivo
“Relatório_Créditos_2020_Final” com planilhas mensais informando as origens
destes créditos e os valores contabilizados diariamente. Justificou terem sido
declaradas sob o código 199 por entraves sistêmicos internos da empresa. 26.
Abaixo quadro com as bases de cálculo dos créditos informados nas EFD
Contribuições do tipo 199 – crédito vinculado à receita tributada no mercado
interno – outros e um resumo das informações apresentadas no atendimento da
intimação através do arquivo “Relatório_Créditos_2020_Final”

Propaganda e Publicidade, Comissionamento e Call Center
28. As despesas apresentadas referente a estes serviços estão apresentadas nas
planilhas do arquivo “Relatório_Créditos_2020_Final”, estando contabilizadas nos
períodos citados e valores totais destes períodos. As contas contábeis com os
respectivos lançamentos estão identificadas abaixo, fazendo parte de Custos das
Operações de Comercialização – Publicidade e Serviços – Comissões de Vendas:
(...)
Fl. 45620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.651 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720647/2024-91
4
36. Os créditos apurados pela Tim S.A. são os vinculados à receita tributada no
mercado interno, devem ser utilizados para descontos das contribuições apuradas
no período. Um crédito não aproveitado no próprio mês poderá ser utilizado nos
meses subsequentes ($ 4o dos artigos 3o das Lei 10.637/02 e 10.833/03), devendo
ser observado o prazo de prescrição de cinco anos, do primeiro dia do mês
subsequente àquele em que poderia ter havido a apuração.
37. A Instrução Normativa RFB 1.252/2012 dispõe sobre a Escrituração Fiscal
Digital do PIS, da COFINS e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita(EFD-
Contribuições), sendo obrigatória sua escrituração nos termos do art. 16 da Lei no
9.779/99 e do art. 2o do Decreto no 6.022/07. O artigo 11 trata da retificação e
escrituração:
(...)
39. Diante dos fundamentos legais citados acima, os créditos de períodos
anteriores a 2020, devem ser deduzidos nas EFD Contribuições dos respectivos
meses em que ocorreram as despesas, na forma da lei, permitindo a verificação
da certeza do direito creditório naquele determinado mês. Assim, as despesas de
telecomunicações, classificadas como serviços utilizados como insumo ou outras
despesas com direito aos créditos, identificadas nos lançamentos contábeis de
2020, não extemporânea, estão sendo consideradas na apuração da base de
cálculo dos créditos, sendo:

Armazenagem e Distribuição de Aparelhos
45. Nas planilhas apresentadas pela empresa constam despesas denominadas
“armazenagem” e “distribuição de aparelhos”. São pagamentos a empresas
transportadoras ou de logística de transportes. O inciso IX do artigo 3o e inciso II
do artigo 15, ambos da Lei 10.833/03 prevê o desconto de créditos de PIS e Cofins
sobre as despesas de armazenagem e frete na operação de venda (aparelhos
celulares) se suportados pelo vendedor. As bases mensais de créditos vinculados a
não cumulatividade, tratando-se de lançamentos em contas contábeis de
comercialização, são:

Máquinas e equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
46. Máquinas e equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
utilizados na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços
tem a previsão legal contida para dedução de créditos no inciso VI dos artigos 3o
das Leis 10.637/02 e 10.833/03, sendo que os §§1o do mesmo artigo, incisos III,
define que a apuração dos créditos é sobre o valor dos encargos de depreciação
destes bens.

Fl. 45621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.651 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720647/2024-91
5
Irresignada com o auto de infração, a Recorrente protocolizou sua impugnação, que
foi julgada parcialmente procedente pela 17a Turma da DRJ09-MG, conforme acórdão abaixo
ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período
de apuração: 01/02/2020 a 30/11/2020 NÃO CUMULATIVIDADE INSUMOS.
CONCEITO. PROCESSO PRODUTIVO. ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA. GLOSA.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Somente podem ser considerados insumos os bens ou serviços que sejam
essenciais ou relevantes ao processo de fabricação ou à prestação de serviços.
Não se enquadram nessa hipótese as despesas não vinculadas ao processo
produtivo ou à prestação de serviços ou aquelas inerentes às etapas de
comercialização do produto pronto.
CREDITAMENTO. DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. IMPOSSIBILIDADE.
Despesas com serviços de publicidade e propaganda não geram direito à apuração
de créditos a serem descontados da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
calculados no regime não-cumulativo, por não se caracterizarem como insumo na
produção de bens ou prestação de serviços no âmbito das atividades específicas
do sujeito passivo.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. COMISSÕES SOBRE VENDAS.
As comissões sobre vendas constituem despesas realizadas na venda dos
produtos ou serviços, não caracterizando insumo aplicado ou consumido
diretamente na prestação de serviços e na produção de bens destinados à venda,
razão pela qual não há como se admitir a apuração de créditos sobre esses gastos.
MÉTODO DE RATEIO PROPORCIONAL PARA ATRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS, NO
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
O percentual a ser estabelecido entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês, para aplicação do
rateio proporcional previsto no inciso II do § 8o do art. 3o, da Lei no 10.833, de
2003, a ser utilizado na apuração de créditos da Cofins, referente a custos,
despesas e encargos comuns, deve ser aquele resultante do somatório somente
das receitas que, efetivamente, foram incluídas nas bases de cálculo de
incidências e recolhimentos nos regimes da não-cumulatividade e da
cumulatividade.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. TELEATENDIMENTO. INSUMO NÃO
CARACTERIZADO.
Fl. 45622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.651 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720647/2024-91
6
As despesas com serviços de teleatendimento ao cliente não geram créditos da
não cumulatividade uma vez que tais serviços são posteriores ao processo de
produção.
FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da Cofins apurada em procedimento fiscal
enseja o lançamento de ofício com os acréscimos legais.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. NECESSIDADE DE
RETIFICAÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
No regime da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, os créditos podem ser
utilizados posteriormente, mas desde que seu cálculo(apuração) seja feito no
período em que foram gerados, sendo necessária, portanto, a retificação do
Dacon, ou da EFD-Contribuições, e da DCTF correspondentes, se for o caso.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL.
Os julgados administrativos e judiciais mesmo que proferidos pelos órgãos
colegiados e ainda que consignados em súmula, mas sem uma lei que lhes atribua
eficácia normativa, não constituem normas complementares do direito tributário.
CONTRIBUIÇÃO AO PIS. LANÇAMENTO.
Aplica-se ao lançamento do PIS o mesmo quanto decidido em relação ao
lançamento da Cofins, pois ambos possuem o mesmo objeto.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Cientificada do acórdão da DRJ, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário,
aviando suas alegações de fato e de direito, conforme segue:

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - A essencialidade da publicidade para o
desenvolvimento das atividades da Recorrente é tamanha que dentre os seus objetos sociais
consta a atividade de “implantar, expandir, operar e prestar qualquer modalidade de serviços de
comunicações eletrônicas e respectivos conteúdos”. Não seria possível à Autorizatária de serviços
de TELECOM cumprir a sua função legal de promover a universalização dos serviços de
comunicação e demais serviços de valor adicionado, tão importantes para o desenvolvimento dos
negócios e do país, não fosse a necessária divulgação alcançando a maior parte possível da
população.
CALL CENTER - Os gastos com serviços de call center, trata-se de despesa
diretamente relacionada ao cumprimento de obrigações legais impostas pela ANATEL,
especialmente pela Resolução no 632/2014, que determina a manutenção de centrais de
atendimento telefônico ininterruptas, acessíveis gratuitamente e com gravação de chamadas.
Fl. 45623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.651 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720647/2024-91
7
COMISSIONAMENTO - Conforme dispõe a Resolução no 632/2014 da ANATEL,
prestadoras como a TIM devem manter atendimento presencial em microrregiões com mais de
100 mil habitantes. Nesse sentido, os pagamentos de comissões são indispensáveis à
operacionalização do serviço de telecomunicação.
APROPRIAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE CRÉDITOS - A Recorrente comprovou que os
créditos não foram aproveitados em outros períodos, com base na contabilidade auditada,
memórias de cálculo e balancetes juntados aos autos.
RATEIO PROPORCIONAL - É nulo o cálculo dos créditos da não cumulatividade, por
meio do rateio proporcional, na forma do lançamento tributário ora combatido. O equívoco da
autoridade fiscal ocorreu por duas razões. Em primeiro lugar, porque ao invés de partir dos valores
brutos dos custos e despesas da Recorrente, que geram, por sua natureza, créditos do rateio,
partiu de montantes já rateados previamente. Em segundo lugar, porque criou um critério de
rateio que inexiste em lei.
CRÉDITO RELATIVO A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS
INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO - Nos termos das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003,
é assegurado ao contribuinte o direito ao crédito da Contribuição ao PIS e da COFINS sobre
encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado utilizados na produção de bens ou na
prestação de serviços.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, Relatora.

Compulsando os autos, verifico a necessidade de diligência, por entender que o
processo ainda não está maduro para o julgamento de todos os itens do Recurso Voluntário
interposto pela Recorrente.
No que concerne os créditos extemporâneos, a d. Fiscalização observou que “a
apropriação extemporânea de créditos exige, em contrapartida, conforme prevê a legislação em
vigor, a retificação das declarações para cada um dos meses em que ocorre as alterações na
apuração das contribuições para o PIS/Cofins.”
E ainda:

39. Diante dos fundamentos legais citados acima, os créditos de períodos
anteriores a 2020, devem ser deduzidos nas EFD Contribuições dos respectivos
Fl. 45624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.651 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720647/2024-91
8
meses em que ocorreram as despesas, na forma da lei, permitindo a verificação
da certeza do direito creditório naquele determinado mês. Assim, as despesas de
telecomunicações, classificadas como serviços utilizados como insumo ou outras
despesas com direito aos créditos, identificadas nos lançamentos contábeis de
2020, não extemporânea, estão sendo consideradas na apuração da base de
cálculo dos créditos, sendo:
(...)

Quanto ao tema, a DRJ decidiu o seguinte:
Apropriação Extemporânea dos Créditos
No presente lançamento, a autoridade tributária apurou que foram utilizados
créditos pertinentes a despesas apuradas em períodos anteriores (anos-
calendário 2016 a 2019), sob o argumento de que apropriação extemporânea de
crédito exige, conforme a legislação em vigor, a retificação das declarações para
cada um dos meses em que ocorre as alterações para o PIS e a Cofins.
Em contraponto, a impugnante reconhece não ter efetuado as retificações de
suas declarações, mas alega que não utilizou tais créditos em períodos anteriores,
fazendo juntada de Balancete de Verificação e do Razão.
Em que pesem as alegações apresentadas pela pessoa jurídica, a legislação que
autoriza a apuração de créditos não cumulativos emprega sempre o
condicionante no mês para qualificar os termos “adquiridos”, “incorridos” e
“devolvidos”, relacionados a bens, custos e despesas caracterizados como
insumos.
O § 1o do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, dispõe que os
créditos serão determinados aplicando-se a respectiva alíquota sobre o valor dos
bens adquiridos no mês ou sobre o valor das despesas incorridas no mês, ou seja,
confina o cálculo de créditos aos respectivos períodos de apuração, e isto com o
fim de que as análises tanto da existência quanto da natureza do crédito possam
ser devidamente aferidas dentro do período específico de geração do crédito:
Lei no 10.637, de 2002, e Lei no 10.833, de 2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
Fl. 45625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.651 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720647/2024-91
9
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI e VII do caput, incorridos no mês;
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
(...)
Por força desses dispositivos, o crédito não cumulativo deve ser escriturado,
apurado e demonstrado no seu devido período de competência.
Uma vez apurado o crédito não cumulativo e não tendo sido aproveitado no mês
da sua competência, a legislação prevê a hipótese de seu aproveitamento
extemporâneo, ou seja, nos meses subsequentes, como dispõe o § 4o do art. 3o
das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes.
A legislação é assim clara ao referir-se à expressão "o crédito não aproveitado em
determinado mês", ou seja, para uso em meses subsequentes o crédito precisa
primeiro ter sido apurado e, segundo, não pode ter sido ele aproveitado no mês
de competência. O aproveitamento extemporâneo do crédito parte, portanto, da
premissa de que este tenha sido apurado no período próprio e que não tenha sido
descontado.
Importante observar que o dispositivo em questão faculta apenas que um crédito
apurado e reconhecido na competência correta possa ser utilizado nas
competências subsequentes, quando não utilizado na competência originária.
Desse modo, se determinado crédito não foi apurado no momento próprio, existe
a possibilidade de sua apuração em momento posterior, mas isso deve ocorrer
mediante retificações de declarações e demonstrativos, como DCTF e Dacon, além
da EFD-Contribuições, conforme aplicável, pois dessa maneira será observado o
princípio contábil da competência, assim definido pela Resolução CFC no 750/93:
Art. 9o O Princípio da Competência determina que os efeitos das transações e
outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem,
independentemente do recebimento ou pagamento.
Parágrafo único. O Princípio da Competência pressupõe a simultaneidade da
confrontação de receitas e de despesas correlatas. (Redação dada pela Resolução
CFC no. 1.282/10)Até o ano de 2013, o instrumento hábil para a consolidação e a
apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins era o Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais (Dacon). A Instrução Normativa RFB no 1.015,
de 05 de março de 2010, vigente à época, previu a retificação do Dacon para
alteração dos créditos.
Fl. 45626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.651 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720647/2024-91
10
Com a extinção do Dacon pela Instrução Normativa RFB no 1.441, de 20 de janeiro
de 2014, a partir de 01/01/2014 o controle dos créditos permaneceu na EFD-
Contribuições, instituída pela Instrução Normativa RFB no 1.252, de 01 de março
de 2012, a qual também previu a retificação da referida escrituração fiscal digital
para alteração dos créditos.
A retificação da referida escrituração é necessária não somente para que se possa
constituir os créditos decorrentes dos documentos não considerados na
escrituração original, mas também para a atualização dos saldos de créditos das
escriturações posteriores. Trata-se de medida necessária para demonstrar com
precisão que o crédito está constituído e, mais importante, que ele não foi
utilizado em períodos anteriores (condição sine qua non para o aproveitamento
futuro).
Deve-se entender, portanto, que a apuração extemporânea de créditos somente
poderia ser admitida mediante retificação das escriturações ou demonstrativos
correspondentes, não cabendo sua utilização em período posterior, sem que haja
correta apuração nos períodos da ocorrência da operação.
Sobre o tema em discussão, a Coordenação-Geral de Tributação também já se
pronunciou, através da Solução de Consulta Cosit no 486, de 25 de setembro de
2017, ato legal a ostentar efeito vinculante em relação a este órgão julgador:
(...)
Na eventualidade de não haverem sido apurados nas épocas próprias, os créditos
da não cumulatividade da Cofins poderá ser apurados extemporaneamente,
cabendo efetivar os necessários registros e retificações de declarações e
demonstrativos, como DCTF e Dacon, além da EFD-Contribuições, conforme
aplicável. O prazo extintivo para a apuração de créditos é de cinco anos a contar
da data em que poderiam ter sido apurados, tanto para apuração quanto para
utilização mediante dedução de valores devidos ao mesmo título ou, se for o caso,
e nas hipóteses expressamente previstas, compensação ou ressarcimento.
Essa interpretação é reforçada pelas práticas contábeis geralmente aceitas e,
principalmente, pelo princípio contábil da competência, o qual deve ser
observado em qualquer alteração patrimonial, independentemente de sua
natureza e origem. É evidente que a contabilização de créditos em períodos de
apuração diferentes dos de ocorrência dos fatos que lhes deram causa afronta
diretamente o referido princípio.
Devem ser mantidas, portanto, as glosas de créditos extemporâneos.

Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente discorre sobre seu direito quanto aos
créditos extemporâneos, independentemente da retificação das declarações, cujos trechos abaixo
se destacam:
Fl. 45627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.651 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720647/2024-91
11
A retificação de obrigações acessórias é mecanismo que facilita a comprovação do
direito creditório do contribuinte, porém não o condiciona inexoravelmente. Em
outras palavras: sem a retificação, aumenta-se o ônus de comprovar o direito ao
crédito, mas não se tolhe tal direito!
Dessarte, Srs. Conselheiros, não há fundamento jurídico para recusar a utilização
de créditos, ainda que extemporâneos, sob a alegação de que, para tanto, é
absolutamente necessária a retificação de obrigações acessória. O 55 Classificado
como Uso Interno que é imperioso é a substância dos créditos, inclusive no
sentido de se tratar de créditos não decaídos e não utilizados em outro período
pela Recorrente. 113. Nesse sentido, cumpre salientar que inexiste no caso
concreto decadência dos créditos descritos na EFD Contribuições em 2020, uma
vez que o período do crédito mais antigo lançado é 2016 – não ultrapassando,
assim, o prazo decadencial de 5 anos - conforme consta na tabela de 35 do TVF,
abaixo reproduzida:

114. Numa síntese, os créditos tomados com despesas que a TIM S.A. teve com
fibra apagada, energia elétrica, sharing, VAS, BSTU, manutenção de rede e aluguel
de sites, anteriores à 2020, foram glosados, conforme é possível confirmar na
Planilha
“RELATORIO_CREDITOS_2020_FINAL_Glosa
Mantido”
(anexo
não
paginável do e-processo), nas abas de jan20 (com glosas de fibra apagada),
mar20(glosas de sharing, energia elétrica e aluguel de sites), set20 (glosa de VAS)
e dez20(glosa de BTSU e manutenção de rede).
115. Como já adiantado, de fato não houve retificação das declarações por parte
da Recorrente. Todavia, é indubitável que tampouco houve apropriação dos
mesmos créditos glosados em outros períodos, que não 2020.
116. Nesse sentido, a Recorrente junta à presente defesa, conjuntamente com as
notas fiscais referentes à tomada dos serviços em questão(DOC. 08 da
impugnação – fls. 1.836, memória de cálculo (DOC. 02 da impugnaçãofls. 1.555),
pela qual demonstra os momentos em que ocorreram compensações de créditos
relativos a períodos anteriores.
Fl. 45628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.651 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720647/2024-91
12

No meu convencimento, é direito da Recorrente se apropriar de seus créditos
extemporaneamente, independentemente de se retificar as obrigações acessórias (EFDs
Contribuições) dos períodos dos créditos, o que é expressamente permitido pelos artigos 3°s, das
Leis n.°s 10.637/2002 e 10.833/2003.
Da análise do acórdão da DRJ, tal qual reclama a Recorrente, de fato, não houve a
análise da documentação juntada aos autos a fim de se verificar a natureza dos créditos para fins
de se verificar se seriam insumos essenciais e relevantes à sua atividade, mas tão somente a
negativa ao direito ao crédito em razão da não retificação das declarações.

Deve ser ressaltada a aprovação da Súmula 231, publicada em 08 de setembro de
2025, que determina: o “aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins exige a apresentação de DCTF e Dacon retificadores, comprovando os
créditos e os saldos credores dos trimestres correspondentes”.
Todavia, a meu ver, a Súmula não se aplica ao presente caso, já que a controvérsia
envolve a “EFD-Contribuições”.
Com isso, supero a necessidade de retificação das declarações do período de
apuração do crédito extemporâneo pretendido e, como consequência, entendo necessária a
análise da i. Fiscalização do documento n.° 08 da impugnação – fls 1836, e da memória de cálculo
constante do documento n.° 02 da Impugnação, juntados às fls. 1555.

Quanto ao critério de rateio, a diligência se mostra oportuna para que a Unidade de
Origem explique a metodologia de cálculo e esclareça se abordou os valores brutos e despesas ou
partiu do montante já rateado, além de analisar a documentação apresentada pela recorrente
quanto aos lançamentos contábeis de depreciação das contas C40103714, C401031715,
N207081282 e N207081283.

Por todo o exposto, voto em converter o julgamento em diligência, por entender
imprescindível que os autos sejam encaminhados para a Unidade de Origem, para:
1) Intimar a Recorrente para demonstrar o não aproveitamento dos créditos
extemporâneos em outros períodos, mesmo sem as obrigações acessórias
retificadoras.
2) Avalie os documentos juntados em sede de impugnação e recurso voluntário e
esclareça os critérios do rateio, explicando a metodologia de cálculo, e
esclarecendo se abordou os valores brutos e despesas ou partiu do montante já
rateado.
Fl. 45629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.651 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720647/2024-91
13
3) Avalie se a documentação apresentada pela recorrente desde a sua impugnação
valida dos lançamentos contabeis de depreciação das contas C40103714,
C401031715, N207081282 e N 207081283.
4) Elabore parecer conclusivo, informando eventuais ajustes nos valores autuados
; e, por fim,
5) Intime a Recorrente do resultado da diligência, sendo-lhe concedido o prazo de
30 (trinta) dias para sua manifestação e considerações, nos termos do artigo 35,
parágrafo único, do Decreto n.° 7.574/2011, após o qual o processo deverá
retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para
prosseguimento do julgamento.

É a resolução.

Assinado Digitalmente
Luciana Ferreira Braga

Fl. 45630
DF CARF MF
Original